Tribunal: TJMT
Processo: 1013293-13.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013293-13.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (INTERESSADO), ADEMIR DE LARA SILVA - CPF: 531.809.171-72 (INTERESSADO), ANIKELLY ALVES CARDOSO - CPF: 100.518.754-11 (INTERESSADO), ELKSLENE RAMOS MARTINS - CPF: 387.319.868-11 (INTERESSADO), GEDIANE MONICA DE OLIVEIRA - CPF: 959.205.521-15 (INTERESSADO), JUSARA NUNES MIRANDA - CPF: 688.706.391-34 (INTERESSADO), VALERIA DOS SANTOS PESCADA BATISTA - CPF: 023.223.141-96 (INTERESSADO), VANESSA FELIX DE PAULA - CPF: 003.003.211-39 (INTERESSADO), VANIA FREIRE DELMONDES SILVA - CPF: 037.317.611-22 (INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO INTERNO - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 01/2017-SEDUC – NOMEAÇÃO DOS IMPETRANTES NO DECORRER DA DEMANDA - ATO Nº 5.500/2020 - PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
mandamus
, se a tutela almeja já foi atingida pelo meio administrativo, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

2. Por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado ADEMIR DE LARA SILVA E OUTROS, contra ato imputado ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, que objetiva nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira, em uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Cuiabá, Nortelândia, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso e Várzea Grande.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que participaram do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 04/07/2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira.

Afirma que foram aprovados fora do número de vagas do certame, mas que alguns candidatos nomeados para tomar posse, desistiram, razão pela qual entendem que nasceram para eles o direito subjetivo de nomeação no cargo público.

Assim, pugna pela convocação e nomeação nos cargos em que foram classificados.

A liminar foi indeferida – id. 5985983 -.

Decorreu o prazo sem apresentação das informações pelo Impetrado, conforme certidão no id. 6708805.

Os Impetrantes interpuseram Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar – id. 6736579 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem – id. 6894181 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela
ADEMIR DE LARA SILVA e OUTROS
contra o ato indigitado de coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira, em uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Cuiabá, Nortelândia, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso e Várzea Grande.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que os Impetrantes foram convocados para tomarem posse no cargo almejado.

No caso, verifica-se do Diário Oficial do Poder Executivo Nº 27.677, do dia 24 de janeiro de 2020, que o Estado de Mato Grosso no Ato Nº 5.500/2020 nomeou os Impetrantes nos cargos almejados neste
mandamus
.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, restou comprovado nos autos que os Impetrantes foram nomeados nos cargos almejados, o que se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido é o entendimento aplicado por esta Turma Reunida:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA OU EXONERAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS – NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PERDA DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.

Cuidando-se de mandado de segurança visando a nomeação em concurso público em que há notícia superveniente de nomeação do impetrante no cargo almejado, constata-se a perda do objeto na presente impetração. Impõe a extinção do writ sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

(N.U 1003349-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança e, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o
mandamus
, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Por conseguinte, declaro
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020